Tribunal: TJBA
Processo: 8030316-73.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030316-73.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITA PROFIRIO BRAGA Advogado(s): RONIELSON COELHO OLIVEIRA, FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Impugnação à execução proposta pelo Estado da Bahia contra cálculo apresentado em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, cujo acórdão reconheceu o direito da servidora à implantação do piso salarial nacional do magistério no subsídio/vencimento básico, com reflexos nas parcelas correlatas e pagamento das diferenças apuradas desde a data da impetração (26.07.2022), com correção monetária e juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução quanto ao mês de julho de 2022, em razão da data da impetração; (ii) verificar a legalidade da incidência do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico e seus reflexos nas demais parcelas; (iii) apurar a existência de pagamento retroativo referente ao mês de agosto de 2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve observar o termo inicial fixado no título executivo judicial, que é a data da impetração (26.07.2022), razão pela qual os valores relativos ao mês de julho de 2022 devem ser proporcionais a cinco dias, sendo indevida a consideração de todo o mês pela exequente. 4. A incidência do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico encontra-se expressamente consignada no título judicial, sendo legítimos os reflexos sobre as demais parcelas cuja base de cálculo é o vencimento, como adicional por tempo de serviço, gratificações e avanços, especialmente diante da ausência de prova em contrário pelo ente impugnante. 5. A alegação de pagamento retroativo da diferença remuneratória de agosto de 2023 não se comprova nos autos, uma vez que o documento juntado pelo Estado da Bahia (Id 50911919) não evidencia o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Impugnação parcialmente procedente. Tese de julgamento: 1. O pagamento das diferenças remuneratórias deve observar o termo inicial fixado no título judicial, sendo devidas, no mês da impetração, apenas as parcelas proporcionais aos dias posteriores à data da impetração. 2. É legítima a incidência do piso salarial nacional do magistério sobre o vencimento básico e seus reflexos nas parcelas cuja base de cálculo é esse vencimento, quando expressamente determinado no título judicial. 3. Cabe ao ente impugnante o ônus de provar o pagamento de verbas controvertidas, não se admitindo presunção de cumprimento sem demonstração documental inequívoca. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; CPC, arts. 509, § 2º, e 535, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030316-73.2022.8.05.0000, em que figuram como exequente JOSELITA PROFIRIO BRAGA e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher, em parte, a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador,